Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que se destina efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade.
2. Revela-se prudente a manutenção de penhora do bem, diante da ausência de prova que se trata de bem de família e da possibilidade de se encontrar excepcionada a proteção legal sob o imóvel.
3. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.